Tribunal: TJDFT
Processo: 0743555-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743555-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO COSTA APELADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO COSTA contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 68218747), que, nos autos da ação monitória movida por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, julgou procedentes os pedidos autorais e condenou o apelante ao pagamento de “R$ 13.320,61 (treze mil, trezentos e vinte reais e sessenta e um centavos) relativo ao contrato no 133/2021” (...); R$ 28.914,97 (vinte e oito mil, novecentos e catorze reais e noventa e sete centavos) relativo ao contrato no 159/2023”, com correção, juros e multa contratuais, desde o vencimento até a data do efetivo pagamento. Apela a parte ré condenada (ID 68218752). Após a interposição do recurso, as partes comunicaram a celebração de acordo extrajudicial, consistente no pagamento do débito em 72 (setenta e duas) parcelas. A avença constante do ID 68218762 consignava o depósito mensal do valor, em juízo, o que foi rechaçado pelo magistrado da 1a Instância, dada a irrazoabilidade da medida (ID 68218764). Foi apresentado novo instrumento de acordo (ID 68218767), cuja forma de pagamento se daria “por via de averbação deste valor na sua remuneração mensal junto ao Banco de Brasília S/A, BRB S/A, empregador do executado” e depositado em conta corrente da parte credora. Tendo em vista a nova forma de liquidação pactuada, as partes foram instadas a comprovar se o réu possuía margem para consignação correspondente ao valor da parcela (ID 68218771). O credor juntou contracheques do devedor (ID 68218774), os quais indicavam inexistir margem consignável para o apelante, o que motivou a não homologação da avença, pela inexequibilidade da forma de pagamento (ID 68218776). Os autos vieram à esta Instância recursal, para apreciação da apelação referida. Instadas as partes a manifestarem eventual manutenção do interesse na homologação do acordo (ID 68310673), tanto o credor (ID 68601961), quanto o devedor apelante (ID 69038056), informaram persistir o intento conciliatório. Contudo, nada foi falado a respeito da forma de pagamento desaprovada. Pois bem. Os métodos consensuais de solução de conflitos devem ser estimulados, no curso do processo judicial, inclusive (CPC, art. 3o, § 3o). Além disso, a partes possuem o direito de obter a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CPC, art. 4o), do que se conclui que o julgador deve zelar para que a solução consensual seja, de fato, efetivada. Conforme relatado, os 2 (dois) contracheques do devedor apresentados nos autos (ID 68218774) evidenciam a falta (R$ 0,00, Pág. 1) ou a insuficiência (R$ 48,07, Pág. 2) de margem consignável compatível com o valor da parcela mensal acordada (R$ 980,52). Assim, endossar a forma de pagamento por meio de desconto em folha, sem a respectiva capacidade financeira (margem), desvirtuaria a finalidade da norma de proteção ao sustento e bem estar do trabalhador (Lei 10.820/2003), além de violar os princípios da proteção ao salário e da dignidade da pessoa humana. Esta 6a Turma Cível já manifestou que, “[a] despeito da livre autonomia de vontade, o acordo extrajudicial que condiciona seu cumprimento à consignação em margem consignável não pode ser homologado judicialmente, se a referida margem ultrapassar o percentual previsto em lei.” (Acórdão 1707635, 0708653-49.2022.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 15/06/2023). Dessa maneira, em atenção aos deveres de cooperação, de consulta, de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e de direção do processo (CPC, art. 932, I), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DAS PARTES para que deliberem e, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem a respeito do acordo celebrado, notadamente apresentando outro meio de pagamento. Advirto, no ensejo, que a insistência em forma de pagamento inexequível poderá inviabilizar a homologação do acordo. Após, a) com manifestação das partes, faça nova conclusão dos autos; ou b) acaso não se pronunciem, tendo em vista que a proposta de acordo foi apresentada antes de escoar o prazo para contrarrazões, intime-se o apelado para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator